Tribunal: STF
Processo: ARE 1595754
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.
Cuida-se de agravo interposto pelo Município de Campo Maior contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES CONDIZENTES À DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. AFRONTA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. 1 – Nosso ordenamento constitucional obsta a criação de função de Cargo em comissão sem que se especifique, por via normativa adequada, as atribuições a serem desenvolvidas condizentes à direção, chefia ou assessoramento, bem assim a relação de confiança entre o servidor nomeado e o superior hierárquico, de sorte a se evitar burla à regra de concurso público, bem assim à possibilidade de se privilegiar aquele que está próximo ao chefe do poder, ferindo também o constitucional princípio da igualdade. 2 - Em conformidade à jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal Estadual, evidencia-se a inconstitucionalidade das normas impugnadas: artigos 1º, 2º e 3º, todos da Lei Complementar nº 001/2017, do Município de Campo Maior, que criou cargos em comissão, sem especificar as atribuições indicativas da especialidade inerente a cada função - direção, chefia e assessoramento, afrontando, assim, os preceitos dos arts. 53, §1º e art. 54, incisos II e V, da Constituição do Estado do Piauí, e art. 37, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (e-doc. 4)

No recurso extraordinário (e-doc. 6), indicou-se como violados os arts. 2º; 5º, inciso II; 37, incisos II e IX; 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’; e 169 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).
Narrou o recorrente que, em 9 de outubro de 2023, “foi editada a Lei Municipal nº 021/23 que acrescentou o Anexo IV à Lei Complementar nº 001/2017”, que estabeleceria “de forma clara e detalhada as atribuições de cada cargo comissionado” e sanaria, assim, no seu entender, “a alegada omissão legislativa”, na medida em que as “atribuições previstas para [os cargos] em comissão são relacionadas às funções de direção, chefia e avaliação, em estrita observância ao art. 37, V da Constituição Federal”.
Sustentou o Município de Campo Maior, nesse sentido, que “a superveniência da  Lei Municipal nº 021/23 [teria sanado] integralmente a suposta inconstitucionalidade apontada no acórdão recorrido”, de modo que seria “imperioso considerar a prejudicialidade da presente ação direta de inconstitucionalidade”, “com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal”.
Ao final, requereu o recorrente o que segue:

“1. Seja reconhecida a prejudicialidade da ação em razão da edição da Lei Municipal nº 021/23, que acrescentou o Anexo IV à Lei Complementar nº 001/2017 especificando as atribuições dos cargos em comissão, extinguindo-se o processo, nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal; 
2. SUCESSIVAMENTE, caso ultrapassada a preliminar, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Extraordinário para:
b.1) reformar integralmente o v. acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 001/2017, com a redação dada pela Lei Municipal nº 021/23, confirmando que as atribuições dos cargos em comissão atendem aos requisitos do art. 37, V da Constituição Federal; 
b.2) determinar o restabelecimento da eficácia plena da Lei Complementar Municipal nº 001/2017, com a redação dada pela Lei Municipal nº 021/23, em todos os seus termos[.]”

Não apresentadas contrarrazões, o recurso foi inadmitido no primeiro juízo realizado pela origem (e-doc. 8), sob o fundamento de que incidiria ao caso o enunciado da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 10), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Ministério Público do Estado do Piauí (e-doc. 13).
É o relatório. Decido.
Inviável o conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.
Compulsados os autos e consultado o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifica-se que o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade estadual foi publicado em 28 de outubro de 2024 (sexta-feira) sendo o recurso extraordinário interposto somente em 27 de janeiro de 2025 (segunda-feira), após o término do prazo.
Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é inaplicável aos recursos extraordinários oriundos de ações de controle abstrato estaduais e distritais a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo art. 183 do Código de Processo Civil, por conservarem tais recursos índole eminentemente objetiva advinda da origem. Nesse sentido, transcrevo, por oportuno, a ementa dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.477.542/PE AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/24, grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 658.375/AM AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTAGEM EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. Não se aplica o privilégio do prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 830.727/SC AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, red. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/19, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO DETENTORA DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. (...) 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.123.676/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/19, grifos nossos).

Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, considera-se intimado o advogado com a publicação do acórdão recorrido no Diário de Justiça Eletrônico, sendo igualmente inaplicável aos recursos extraordinários oriundos de ações de controle abstrato de constitucionalidade a prerrogativa de intimação pessoal. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental. Prazo em dobro e intimação pessoal. Inaplicabilidade em processos de controle concentrado de normas. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, em sede de controle abstrato de normas, não se aplica a dobra na contagem dos prazos prevista no art. 183 do CPC, iniciando-se seu cômputo a partir da publicação das decisões no diário de justiça eletrônico. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE nº 1.544.468/MG-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/25, grifos nossos).

“Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Prazo em dobro. Inaplicabilidade em recurso oriundo de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para interposição recursal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a decisão do juízo de admissibilidade proferido na origem, a qual apontou a intempestividade do apelo extremo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que considerou intempestivo o recurso extraordinário, sob o argumento de ocorrência, na instância de origem, de erro material, quanto à data correta da publicação do acórdão recorrido e sobre a suposta falha na intimação do Estado da Bahia, ora recorrente. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não merece prosperar, pois a petição não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, o recorrente não conseguiu comprovar, na instância a quo, a ocorrência do alegado erro material. 5. O recurso extraordinário é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, considerando-se que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 6. Ademais, a decisão proferida nos embargos de declaração em face do acórdão recorrido considerou tais embargos incabíveis. 7. Neste caso, a orientação desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. IV. Dispositivo 8.Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.573.851/BA AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/1/26, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORIUNDO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE À ENTIDADE PÚBLICA DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA DOBRA DO PRAZO RECURSAL E DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTAS NO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE nº 1.550.570/SP AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/25, grifos nossos).

“Agravos regimentais no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Eleitoral. 3. Intempestividade dos agravos regimentais. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Ação direta de inconstitucionalidade estadual contra o art. 100, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 2.578/2012, do Estado do Tocantins. Dispositivos legais que permitem o retorno de militares ao serviço da ativa após o encerramento de mandato eletivo. 5. Inconstitucionalidade formal. Legislação estadual conformadora do art. 14, § 8º, da Constituição Federal. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Violação ao art. 22, I, da CF/88. 6. Inconstitucionalidade material. Desrespeito ao art. 14, § 8º, da CF/88. Militares com mais de dez anos de serviço: afastamento definitivo, automaticamente, no ato da diplomação. Inadmissibilidade de retorno às atividades militares após o encerramento do mandato eletivo. Impedimento de politização e partidarização das forças militares. 7. Modulação de efeitos. Requisitos legais não preenchidos. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravos regimentais não conhecidos” (RE nº 1.452.937/TO AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/4/24, grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Procurador do Estado. Direito a intimação pessoal. Inexistência. Precedentes. 3. Prazo recursal. Intempestividade reconhecida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 952.438BA-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/6/16, grifos nossos).

O referido panorama jurisprudencial foi, recentemente, reafirmado no julgamento do ARE nº 1.560.197/RJ (Rel. Min. André Mendonça, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado na sessão do Plenário Virtual realizada entre os dias 20 e 27 de março de 2026). Consubstanciou-se o entendimento do Tribunal na seguinte tese:

“Os recursos extraordinários interpostos em ações de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva, razão pela qual não se aplica a prerrogativa do prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC em favor da Fazenda Pública, tampouco a prerrogativa de intimação pessoal, iniciando-se o prazo para manifestação com a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico.” (Ata publicada em 31/3/26)

Com efeito, a mera ocorrência da intimação eletrônica não se confunde com sua fixação como termo a quo da contagem do prazo recursal. Esse, como fixado pela jurisprudência, se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. In casu, observo que a intimação se deu de forma regular, conforme o entendimento consolidado deste Tribunal acima transcrito, razão pela qual indene de dúvida que o presente recurso extraordinário é extemporâneo.
Corroborando a conclusão da presente decisão, o próprio recorrente, no tópico acerca da tempestividade, asseverou entender ser aplicável ao presente caso o prazo em dobro para manifestação nos autos:

“Ab initio, importa ressaltar a tempestividade do presente Recurso Extraordinário. 
O Novo Código de Processo Civil concedeu o benefício da intimação pessoal à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações, conforme dicção do artigo 183, in litteris:
[...]
Logo, o prazo do Município de Campo Maior - PI conta-se a partir da data do expediente do sistema PJE, realizada em 30/10/2024, consoante Intimação nº 710006. 
Considerando os termos dos artigos 183, 224, caput, 219, caput e 1.003, §5º, o prazo em dobro para interposição do Recurso, o prazo iniciou-se em 11/11/2024, findando em 27/01/2025. Assim, tempestivo o presente apelo.” (e-doc. 6, fls. 3 e 4, grifos no original)

Inviável, pois, o conhecimento da irresignação, ante a manifesta intempestividade do recurso extraordinário interposto, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso, determinando, ainda, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente